Tribunal: TJBA
Processo: 8007378-55.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007378-55.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ, NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. TESE. PERÍODO DE VIGÊNICA DA LEI ESTADUAL 13.362/2015. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REDUÇÃO POPULACIONAL NO ANO DE 2017. SUPOSTA MINORAÇÃO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. REPERCUSSÃO NA RECEITA MUNICIPAL. PERDA ESTIMADA EM DUZENTOS MIL REAIS MENSAIS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE REPARAR DO ENTE DEMANDADO. COEFICIENTE DO FMP QUE UTILIZA CRITÉRIOS OUTROS ALÉM DO DADO POPULACIONAL. NÃO DEMONSTRADA REPERCUSSÃO EFETIVA NOS CRITÉRIOS CENSITÁRIOS UTILIZADOS PELO IBGE. VARIAÇÃO POPULACIONAL NATURAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE SUPERA A ALEGADA REDUÇÃO DE HABITANTES DO EXERCÍCIO DE 2017, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR O FATO À LEI DECLARADA INSCONTITUCIONAL. REDUÇÃO NO NÚMERO DE HABITANTES DEVE SER RELEVANTE E CAPAZ DE DESLOCAR O MUNICÍPIO PARA FAIXA DE PERCENTUAIS MAIS BAIXA, O QUE NÃO FOI COMPROVADO. RELATÓRIOS DO TCU SOBRE CÁLCULOS DO FMP QUE NÃO CORROBORAM COM A TESE DO REQUERENTE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NO MENOR PERCENTUAL LEGAL, CONSIDERANDO DO ART. 85, §3º DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8007378-55.2020.8.05.0000, em que figura como autor Município de Rafael Jambeiro e como réu o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição Plenária, à unanimidade, em julgar improcedente a ação, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, em de 2022. Des. Roberto Maynard Frank Relator